Tribunal: TJSP
Processo: 2296990-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. INCONFORMISMO.

prazo para apresentação de impugnação à penhora, previsto no art. 854, §3o, do cpc, não preclusivo. precedentes do c. stj.

REFORMA DA R. DECISÃO AGRAVADA PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA BLOQUEADA VIA SISBAJUD, PORQUE O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. INCONFORMISMO.

prazo para apresentação de impugnação à penhora, previsto no art. 854, §3o, do cpc, não preclusivo. precedentes do c. stj.

REFORMA DA R. DECISÃO AGRAVADA PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA BLOQUEADA VIA SISBAJUD, PORQUE O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 833, X, DO CPC, TAMBÉM ABRANGE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS DA POUPANÇA, SALVO NAS HIPÓTESES DE ABUSO, FRAUDE OU MÁ-FÉ, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA.

RECURSO PROVIDO.